Tribunal: STJ
Processo: 0311779-57.2016.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745917 - SC (2024
/0348654-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: RUMO MALHA SUL S.A
OUTRO NOME
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
CAIO FÁBIO FERREIRA FIGUEIREDO - SC068920
AGRAVADO
: OSMIR MAURICIO KATZER
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA KATZER
ADVOGADO
: GEORGE LUCAS RANGEL - SC27645
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. A ausência de indicação, nas razões do recurso especial, dos
dispositivos legais que teriam sido violados, caracteriza a
deficiência na fundamentação e, consequentemente, a aplicação do
disposto no enunciado da Súmula 284/STF.
2. Não se viabiliza o recurso especial quanto à alegada violação
de atos normativos secundários (infralegais), pois esses não se
enquadram no conceito de lei federal ínsito no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição.
3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
quanto à ocorrência de culpa concorrente pelo acidente ocorrido,
demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53222435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 8336c0d9-270b-401c-8482-a044dcd43fef

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 8336c0d9-270b-401c-8482-a044dcd43fef

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745917 - SC (2024
/0348654-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: RUMO MALHA SUL S.A
OUTRO NOME
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS
: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762

GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018

CAIO FÁBIO FERREIRA FIGUEIREDO - SC068920
AGRAVADO
: OSMIR MAURICIO KATZER
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA KATZER
ADVOGADO
: GEORGE LUCAS RANGEL - SC27645
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. A ausência de indicação, nas razões do recurso especial, dos
dispositivos legais que teriam sido violados, caracteriza a
deficiência na fundamentação e, consequentemente, a aplicação do
disposto no enunciado da Súmula 284/STF.
2. Não se viabiliza o recurso especial quanto à alegada violação
de atos normativos secundários (infralegais), pois esses não se
enquadram no conceito de lei federal ínsito no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição.
3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
quanto à ocorrência de culpa concorrente pelo acidente ocorrido,
demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52923502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/12/2025 18:21:45
Código de Controle do Documento: cf74a50c-b27b-47af-9a4f-6becb7adfeee

Cuida-se de agravo interno,
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interposto por
, em face de decisão monocrática de fls. 857-
RUMO MALHA SUL S.A
863, e-STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial do ora
insurgente.
O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, desafiou
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado
(fl. 701, e-STJ):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA RÉ. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE
CONCORRENTE PELO ACIDENTE. INSUBSISTÊNCIA. DINÂMICA DOS FATOS
QUE REVELA CULPA DE AMBOS. RESPONSABILIDADE PARCIAL MANTIDA.
RECURSO ADESIVO DOS AUTORES. POSTULADA A RESPONSABILIZAÇÃO
EXCLUSIVA DA RÉ. REJEIÇÃO. VÍTIMA QUE CONTRIBUIU PARA O ACIDENTE.
ELEVAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELA MORTE DO FILHO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM PROPORCIONAL ÀS NUANCES DO CASO CONCRETO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fls. 741-743, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 750-756, e-STJ), a parte insurgente
apontou as seguintes violações:
artigos 186 e 927, do CC, ao argumento da
a)
ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que conduzia a motocicleta em alta velocidade,
desrespeitando a preferência da composição ferroviária; b) Lei n. 14.273/2021; c)
Decreto n. 1.832/1996.
Contrarrazões às fls. 773-778, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 781-782, e-STJ), dando ensejo na interposição do competente agravo (fls.
789-794, e-STJ), visando destrancar aquela insurgência.
Contraminuta às fls. 802-805, e-STJ.
Em decisão singular (fls. 819-820, e-STJ), a Presidência desta Corte não
conheceu do reclamo, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de admissibilidade.
Em sede de agravo interno (fls. 823-838, e-STJ), por decisão monocrática,
reconsiderou-se a decisão anterior e conheceu-se do agravo para não se conhecer do
recurso especial ante: a) a incidência do óbice da Súmula 284 do STF à alegada violação
à
e ao Decreto n. 1.832/1996; b) incidência da Súmula 7 do STJ à
Lei n. 14.273/2021
alegada violação aos artigos 186 e 927, do CC.
Documento eletrônico VDA52923502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/12/2025 18:21:45
Código de Controle do Documento: cf74a50c-b27b-47af-9a4f-6becb7adfeee

Daí a interposição de novo agravo interno (fls. 878-888, e-STJ), no qual a
parte agravante reitera as razões do apelo extremo, bem como refuta os
supramencionados óbices.
Impugnação às fls. 890-896, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte insurgente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
De início, mantém-se a decisão singular no ponto em que aplicou o óbice da
1.
Súmula 284 do STF à alegada violação à Lei n. 14.273/2021.
Consoante asseverado no
agravado, a parte agravante deixou de
decisum
indicar, em suas razões de recurso especial, quais os dispositivos legais que teriam sido
violados, caracterizando a deficiência na fundamentação e, consequentemente, a
aplicação do disposto no enunciado da Súmula 284/STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. 1. TÉCNICA DE JULGAMENTO.
OBSERVÂNCIA. 2. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". FALTA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO VIOLADO. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA PARA
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
3.
RESPONSABILIDADECIVIL.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DO CC. DEZ ANOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. 4.
ART. 205
TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REEXAME DA PROVA DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. 5. CULPA PELOS DANOS. ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA SUA MANUTENÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283 DO STF. 6. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO.
VALOR INDICADO PELO PERITO JUDICIAL. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. [...]
2. O especial é recurso de fundamentação vinculada. Para seu conhecimento,
é imprescindível que a recorrente desenvolva argumentação própria e
associada à impugnação direta das razões de decidir do acórdão recorrido.
Em respeito à dialética recursal, a parte deve demonstrar como foi
contrariada a lei federal à qual foi atribuída interpretação divergente, bem
como comprovar o dissídio mediante cotejo analítico entre o aresto
impugnado e os paradigmas. Sem apontar dispositivo de lei nem indicar
acórdão paradigma, a recorrente alegou julgamento "extra petita". Inafastável
a Súmula n. 284 do STF, aplicada por analogia ao especial. [...]
7. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52923502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/12/2025 18:21:45
Código de Controle do Documento: cf74a50c-b27b-47af-9a4f-6becb7adfeee

(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 1497766/DF,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
29/06/2021,
02/08/2021)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES
DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS.
165, 458 E 535 DO
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
CPC/1973.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF.
[...]
3. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede
o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. Considera-se deficiente, conforme Súmula n. 284 do STF, a fundamentação
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem
alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
[...]
10. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
REsp 1735148/CE,
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
31/05/2021,
07/06/2021)

Mantém-se, portanto a incidência da Súmula 284 do STF.
Em seguida, não merece reparos o
no ponto em que aplicou o
2.
decisum
óbice da Súmula 284 do STF à alegação de violação ao Decreto n. 1.832/1996.
Na hipótese, conforme já destacado, a jurisprudência desta Corte possui
entendimento segundo o qual não cabe recurso especial fundado na eventual violação a
decreto regulamentar, como é o caso dos autos.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM O CARÁTER PARTICULAR DO
ATENDIMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. [...] 2. Não se viabiliza o recurso especial
quanto à alegada violação de atos normativos secundários (infralegais), pois esses
não se enquadram no conceito de lei federal ínsito no artigo 105, inciso III, alínea
"a", da Constituição. 3. A incidência da precitada Súmula no 7 desta Corte impede
o exame do dissídio jurisprudencial, porquanto falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução à causa.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
AREsp 726.549/RJ,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
15/03/2018,
23/03/2018)
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL E MATERIAL.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO NOBRE. OFENSA AO
DO CPC/73.
ART. 535
Documento eletrônico VDA52923502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/12/2025 18:21:45
Código de Controle do Documento: cf74a50c-b27b-47af-9a4f-6becb7adfeee

OMISSÃO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INEXISTENTES. VIOLAÇÃO A DECRETO. MATÉRIA QUE NÃO
SE AMOLDA À DEFINIÇÃO DE LEI FEDERAL PREVISTA NO
III, A, DA
ART. 105,
CF/88. TRIBUNAL LOCAL QUE RECONHECEU O ATO ILÍCITO, O DANO E O
NEXO DE CAUSALIDADE, FIXANDO A REPARAÇÃO MORAL, MATERIAL
(PENSIONAMENTO) E A VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NOS FATOS DA
CAUSA. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. [...] 3. É assente nesta
Corte que o comando legal inserido em decreto não se enquadra no conceito de lei
federal, o que inviabiliza a discussão quanto à sua inteligência em recurso
especial. Precedentes. [...] 8. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 994.840/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
06/04/2017,
19/04/2017)

Inafastável a incidência do óbice da Súmula 284 do STF.
Por fim, no que toca à pretensão de afastamento do óbice da
3.
Súmula 7/STJ,
não assiste razão à parte agravante.
Consoante assente na decisão agravada, a parte insurgente alegou violação
aos artigos 186 e 927, do CC, ao argumento da ocorrência de culpa exclusiva da vítima,
que conduzia a motocicleta em alta velocidade, desrespeitando a preferência da
composição ferroviária.
Sobre o tema, a Corte de origem assim consignou (fl. 695, e-STJ):

Em suma, a ré pretende imputar à vítima a responsabilidade exclusiva pelo
acidente, ao argumento de que eram boas as condições e a sinalização da
passagem de nível no trecho do trilho do trem, bem assim de que nada que fizesse
evitaria o acidente, justo que a vítima conduzia a motocicleta em alta velocidade.
De outro turno, adesivamente recorreram os autores, postulando carrear à
concessionária ré a responsabilidade, em vista de más condições da área e de
sinalização.
Entretanto, o conjunto probatório, formado por documentos, inclusive atinentes ao
inquérito policial instaurado, e pela prova oral, é contundente quanto à
responsabilidade concorrente.

Sobre o tema acima, o órgão julgador, amparado nas peculiaridades do caso
concreto e nas provas acostadas aos autos, concluiu pela ocorrência de culpa
pelo acidente ocorrido.
concorrente
Para alterar tais conclusões, na forma como posta nas razões do apelo
extremo, seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confira-se:

Documento eletrônico VDA52923502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/12/2025 18:21:45
Código de Controle do Documento: cf74a50c-b27b-47af-9a4f-6becb7adfeee

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e
compensação por danos morais, ajuizada em razão de atropelamento em linha
férrea.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação de
que o acidente ocorreu em passagem clandestina da linha férrea, bem como
quanto a eventuais fatos incontroversos, exige o reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 1.889.227/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
16/5/2022,
18/5/2022.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
TRANSPORTE FERROVIÁRIO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu
que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever
de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea,
quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de
domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da
fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da
população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no
tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias
férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser
elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima, o
que não ocorre no presente caso. Assim, rever o entendimento do acórdão
recorrido em relação à existência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar,
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. No tocante ao valor fixado a título de danos morais, é pacífico nesta Corte que,
em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é
possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório
ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, cumpre ressaltar
que não é cabível examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que
tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a
incidência da
No presente caso, entendo que a quantia fixada pelo
Súmula 7/STJ.
Tribunal de origem, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a autora,
encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte, não ensejando a
revisão em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA52923502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/12/2025 18:21:45
Código de Controle do Documento: cf74a50c-b27b-47af-9a4f-6becb7adfeee

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.776.350/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
16/8/2021,
24/8/2021.

Mantém-se, no ponto, a incidência da Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52923502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/12/2025 18:21:45
Código de Controle do Documento: cf74a50c-b27b-47af-9a4f-6becb7adfeee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.745.917 / SC
Número Registro: 2024/0348654-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03117795720168240038
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUMO MALHA SUL S.A
OUTRO
NOME
: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS : PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
CAIO FÁBIO FERREIRA FIGUEIREDO - SC068920
AGRAVADO
: OSMIR MAURICIO KATZER
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA KATZER
ADVOGADO
: GEORGE LUCAS RANGEL - SC27645
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUMO MALHA SUL S.A
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA53205418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:03:22
Código de Controle do Documento: 487e9772-690b-4ea1-aa4f-5aed9018f11c

NOME
ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A
ADVOGADOS : PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - SC015762
GABRIELA VITIELLO WINK - RS054018
CAIO FÁBIO FERREIRA FIGUEIREDO - SC068920
AGRAVADO
: OSMIR MAURICIO KATZER
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA KATZER
ADVOGADO
: GEORGE LUCAS RANGEL - SC27645
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:03:22
Código de Controle do Documento: 487e9772-690b-4ea1-aa4f-5aed9018f11c